Tribunal: TCU
Processo: 014.595/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas especiais dos recorrentes, em razão da omissão no dever de prestar contas e da inexecução parcial de objeto pactuado em contrato de repasse firmado para realização de obras de drenagem pluvial e de pavimentação no Município de Nova Iguaçu/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por Sheila Chaves Gama de Souza e Rogério Martins Lisboa contra o Acórdão 7702/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas relativas à execução do Contrato de Repasse 237.116-94/2007 (Siafi 607423) e imputou-lhes débito e multas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, 23, inciso II, 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 281 do Regimento Interno-TCU, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e dar-lhes provimento, aproveitando-os em favor do responsável Nelson Roberto Bornier de Oliveira, para: 9.1.1. julgar regulares com ressalva as contas de Sheila Chaves Gama de Souza, Nelson Roberto Bornier de Oliveira e Rogério Martins Lisboa, dando-lhes quitação; 9.1.2. em consequência, excluir o débito e as multas que lhes foram imputados por meio do Acórdão 7702/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. comunicar esta decisão aos recorrentes e ao espólio de Nelson Roberto Bornier de Oliveira, bem como aos demais destinatários da deliberação original.